Tribunal: TJMT
Processo: 0000234-98.2016.8.11.0111
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000234-98.2016.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENGEMAT INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 04.409.099/0001-30 (APELANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), JESSICA TEIXEIRA PASSOS - CPF: 035.521.841-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (APELADO), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
́À UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO
A QUO
– IMPOSSIBILIDADE – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA ANULADA – DISCUSSÃO ACERCA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERDA DO OBJETO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO - RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.

Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo requerimento administrativo pendente de apreciação, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reiniciará após a decisão final da administração.

Não configurada a prescrição no caso concreto, impõe-se o provimento do apelo principal, com a anulação da sentença e o normal prosseguimento do feito, bem como o reconhecimento da prejudicialidade do segundo recurso, em razão perda de seu objeto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
ENGEMAT INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
e pelo
MUNICÍPIO DE MATUPÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT que, nos autos do Processo no 0000234-98.2016.8.11.0111, reconheceu a prescrição, nos termos do art. 1o c/c 6o, ambos do Decreto n. 20.910/32, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, Engemat Incorporações e Construções Ltda. aduz que o prazo prescricional foi interrompido e suspenso com o pedido de pagamento administrativo protocolado em 11/11/2011, tendo assim permanecido, por força do art. 4o do Decreto Lei n. 20.910/32, até o ajuizamento da ação em 18/02/2016, em decorrência da ausência de decisão administrativa final, não se configurando, portanto, a prescrição (id. 17462951).

Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a sentença que reconheceu a prescrição em seu desfavor.

Em contrarrazões, o ente municipal propugna pelo desprovimento do recurso interposto com a consequente manutenção da sentença com relação à prescrição (id. 17462966).

Em seu recurso, o Município de Matupá pugna pela reforma da sentença apenas para que os honorários advocatícios sejam arbitrados nos termos do art. 85, §3o, II, do Código de Processo Civil (id. 17462954).

A empresa Engemat Incorporações e Construções LTDA. não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Flávio Cezar Fachone, deixa de se manifestar nos autos por inexistência de subsunção do fato às hipóteses de intervenção elencadas no art. 178 do CPC (id. 29871982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de
recursos de apelação cível interpostos por
ENGEMAT INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
e pelo
MUNICÍPIO DE MATUPÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT que, nos autos do Processo no 0000234-98.2016.8.11.0111, reconheceu a prescrição, nos termos do art. 1o c/c 6o, ambos do Decreto n. 20.910/32, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

I – Do recurso interposto por ENGEMAT INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA:

O pleito da empresa apelante resume-se na impossibilidade de reconhecimento da prescrição no caso concreto, ante a interrupção/suspensão do prazo prescricional mediante o protocolo do pedido de pagamento administrativo, realizado em 11/11/2011, consoante documentação acostada aos autos (id. 17462951 – pág. 04).

Com relação à prescrição, esses foram os fundamentos adotados pelo Juízo
a quo
para o seu reconhecimento:

“
De igual modo, verifico que não há qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, pois a medida administrativa adotada pela requerente em face do Munícipio só se deu em 11.11.2011, ou seja, também prescrita em razão da incidência do artigo 6° do Decreto 20.910/32.

A propósito, as regras de distribuição do ônus da prova estabelecidas pelo artigo 373 do Código de Processo Civil preveem que “o ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (...)”. (Negritei).

Nesse diapasão, a parte requerente não trouxe elementos de prova capazes de demonstrar eventual causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional. Ao revés, os documentos que acompanham a inicial, notadamente, o oficio solicitando o pagamento do reajustamento da obra (pag.185 — inicial) foi entregue ao Município somente em 11.11.2011, operando, por conseguinte, a prescrição da cobrança administrativa.

Assim, fluindo o prazo prescricional na forma do artigo 1° do Decreto 20.910/32, a pretensão de cobrança do suposto débito referente ao reajustamento do contrato decorrente da Concorrência 001/2006 está prescrita
” (id. 9003740).

Pois bem.

Apesar da relevante fundamentação adotada pelo magistrado de primeiro grau, não partilho do mesmo entendimento.

Isso porque, consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sabe-se que a formulação de requerimento administrativo suspende a fluência do prazo prescricional, o qual só volta a correr após a prolação da decisão administrativa. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA INSTÂNCIA ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO. PRECEDENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial.

2. De início, cabe esclarecer que, no caso sub examine, a Corte a quo decidiu a respeito da prescrição da cobrança relativa à Nota Fiscal no 933, emitida em 2008. A análise do reconhecimento prescricional das demais notas fiscais discutidas nos autos não foi objeto de exame pelo Tribunal de origem. Dessa forma, o STJ não pode conhecer do recurso, diante da ausência de prequestionamento na origem, no caso em razão da inovação recursal.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "Diz o Estado de Rondônia que está prescrita a cobrança da Nota Fiscal n° 933, pois entre a sua emissão, em 01.02.2008, e o ajuizamento da ação, em 06.01.2014 (fls. 03), transcorreu lapso superior a cinco anos. Cediço que, nos termos do que prevê o art. 1° do Decreto 20.910/1932, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato, ou fato, do qual se tenha originado, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza. No caso em comento, entretanto, não há falar em prescrição, pois, como bem salienta o juízo de piso, houve interrupção do lapso quinquenal em razão de se ter protocolado requerimento administrativo em 01.09.2009 (fls. 67). E, ao contrário do que quer fazer crer o apelante, esse requerimento administrativo explicitamente pede a regularização do pendente pagamento da referida Nota Fiscal 933, evidenciando, a mais não poder, a interrupção do lapso fatal. Neste contexto, considerando a suspensão do prazo prescricional entre o dia em que foi protocolado o requerimento administrativo, em 01.09.2009 (fls. 67), e a resposta da Administração, em 20.05.2011 (fls. 81/93), não transcorreram cinco anos, realidade que afasta, a mais não poder, a aventada prescrição (fl. 1.643, e-STJ, grifou-se).

4. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, "pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração" (AgRg no AREsp 178.868/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 26.6.2012, DJe de 7.8.2012, grifou-se).

5. In casu, verifica-se que o aresto proferido pela Corte a quo encontra-se em consonância com a orientação do STJ, razão pela qual não merece reforma.

6. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1782015/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR - FALECIMENTO EM 1992 – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO EM 1994 – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – NÃO CONFIGURADA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 - Ocorre a suspensão do prazo prescricional durante o período em que a Administração examine o pedido de pagamento de direito postulado por administrado, nos termos do art. 4o, caput, do Decreto no 20.910/32, e voltará a fluir somente após a resolução do pleito pelo órgão competente.

2 - Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

(N.U 0025081-30.2009.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019).

Desse modo, como houve a suspensão do prazo prescricional com o protocolo do pedido de pagamento administrativo, realizado em 11/11/2011, não se vislumbra a ocorrência da prescrição, devendo ser anulada a sentença recorrida.

II – Do recurso interposto pelo Município de Matupá

Por outro lado, ante a anulação da sentença, resta prejudicado o recurso de apelação interposto pelo ente municipal, uma vez que pretende discutir a aplicação do art. 85, §3o, II, do CPC quando do arbitramento dos honorários advocatícios.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto por
ENGEMAT INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
para anular a sentença proferida e determinar o normal prosseguimento da ação de cobrança,
julgando prejudicado
, consequentemente, o recurso de apelação aviado pelo
MUNICÍPIO DE MATUPÁ
, em razão da perda de seu objeto.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Pedi vista dos autos, e não tenho dúvidas em acompanhar o voto da eminente relatora NO SENTIDO DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA ENGEMAT E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE MATUPÁ.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020